Tribunal: TJSP
Processo: 0012431-11.2002.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Impostos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Extinção – Inércia – Exequente – Citação dos sócios – Diligências infrutíferas – Prescrição intercorrente – Possibilidade:

– Ocorre a prescrição intercorrente quando a execução tramita por mais de cinco anos da citação do executado com diligências infrutíferas para localização de bens e citação dos sócios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 0012431-11.2002.8.26.0224
Voto n°24254
Registro: 2020.0000652107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária no
0012431-11.2002.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado INDUSTRIA MECANICA GIGANARDI LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso voluntário e ao
reexame necessário. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 0012431-11.2002.8.26.0224
Voto n°24254
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012431-11.2002.8.26.0224
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: INDÚSTRIA MECÂNICA GIGANARDI LTDA
JUÍZA PROLATORA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 24254
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Extinção
Inércia
Exequente
Citação dos sócios

Diligências
infrutíferas

Prescrição
intercorrente

Possibilidade:
Ocorre a prescrição intercorrente quando a execução
tramita por mais de cinco anos da citação do executado com
diligências infrutíferas para localização de bens e citação dos
sócios.
RELATÓRIO
A Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal em face de Indústria
Mecânica Giganardi Ltda. objetivando o recebimento de débito declarado e não pago
de ICMS, conforme certidão de dívida ativa n. 138455896 (fl.3).
A executada foi citada em 20.6.2002 (fl.6). Foram realizados diversos pedidos
de diligências com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente e, no entanto, todos
infrutíferos. Em 15.12.2011, a Fazenda do Estado requereu a inclusão dos sócios no
polo passivo (fl.167). Sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente
(fls.180/181).
Apela a Fazenda do Estado alegando que não ocorreu a prescrição intercorrente
em relação à pessoa jurídica, pois sempre impulsionou o processo (fls.145, 167 e 178).
Pede o provimento do recurso (fls.187/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 0012431-11.2002.8.26.0224
Voto n°24254
Não houve contrarrazões (fls.194).
FUNDAMENTOS
1. Em que pese o pedido de redirecionamento aos sócios para responder a
execução não implicar na desistência em relação à pessoa jurídica executada, é
inequívoco o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese dos autos.
2. A questão relativa à prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, no
prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica, foi reexaminada no REsp no
1201993/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin.
No referido julgamento, submetida à sistemática do recurso repetitivo (Tema
444), cujo acórdão foi publicado em 12.12.2019, foi a fixada a seguinte tese:
(I) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da
diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito,
previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(II) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por
si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular
for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da
citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp
1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação
não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva
promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do
art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o
art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
(III) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe
seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da
empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 0012431-11.2002.8.26.0224
Voto n°24254
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
Nestes autos, em razão da não satisfação de seu crédito, a Fazenda do Estado
pleiteou o redirecionamento da execução fiscal aos sócios em 15.12.2011 (fls.167), data
em que já havia transcorrido mais de 5 anos da citação da executada, que se deu em
junho de 2002 (fl.6).
Há prescrição intercorrente obstativa do redirecionamento aos sócios quando
demonstrada a inércia da exequente nos cinco anos contados da citação da pessoa
jurídica.
E nesta hipótese, não só o redirecionamento ao sócio, mas também a própria
pretensão executiva contra a pessoa jurídica, está fulminada pela prescrição
intercorrente, porque se passaram mais de 5 anos desde a data de sua citação, com o
processo perdido em diligências inúteis que equivaleram à inércia da Fazenda para
satisfazer seu crédito.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso voluntário e ao reexame
necessário.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA